Tribunal: TJES
Processo: 5013765-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos
que pronunciou
os
réus
como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Wenderson pretende a impronúncia; Mayk suscita nulidade da decisão por excesso de linguagem e ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, além de requerer a despronúncia, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem;
(ii) verificar se houve ausência de fundamentação quanto às qualificadoras;
(iii) examinar se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia;
(iv) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de linguagem não se configura quando o juiz, ao pronunciar o réu, limita-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, ainda que mencione elementos probatórios, desde que não antecipe juízo de culpabilidade, conforme entendimento do STJ (HC 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/3/2022).

4. A decisão de pronúncia observou o art. 413, § 1º, do CPP, restringindo-se à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem extrapolar os limites da fase de admissibilidade.

5. A manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima é devida, pois somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021).

6. Os autos revelam prova da materialidade (Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Homicídio) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimentos de testemunha ocular e do delegado responsável pela investigação, que identificaram os recorrentes como autores dos disparos e integrantes de grupo criminoso atuante no local.

7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios de autoria e prova da materialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020).

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; AgRg no RHC 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura excesso de linguagem na sentença de pronúncia a mera referência a elementos probatórios indicativos de autoria e materialidade.

2. As qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade e indícios de autoria.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 413, §1º; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/3/2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020;
STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021;
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022;
STJ, AgRg no RHC 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013765-87.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON SOARES GARCIA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos que pronunciou os réus como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Wenderson pretende a impronúncia; Mayk suscita nulidade da decisão por excesso de linguagem e ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, além de requerer a despronúncia, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) verificar se houve ausência de fundamentação quanto às qualificadoras; (iii) examinar se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (iv) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de linguagem não se configura quando o juiz, ao pronunciar o réu, limita-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, ainda que mencione elementos probatórios, desde que não antecipe juízo de culpabilidade, conforme entendimento do STJ (HC 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/3/2022).

4. A decisão de pronúncia observou o art. 413, § 1º, do CPP, restringindo-se à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem extrapolar os limites da fase de admissibilidade.

5. A manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima é devida, pois somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021).

6. Os autos revelam prova da materialidade (Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Homicídio) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimentos de testemunha ocular e do delegado responsável pela investigação, que identificaram os recorrentes como autores dos disparos e integrantes de grupo criminoso atuante no local.

7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios de autoria e prova da materialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020).

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; AgRg no RHC 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura excesso de linguagem na sentença de pronúncia a mera referência a elementos probatórios indicativos de autoria e materialidade.

2. As qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade e indícios de autoria.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 413, §1º; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/3/2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020;
STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021;
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022;
STJ, AgRg no RHC 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interposto por

WENDERSON SOARES GARCIA

e
MAYK MONTEIRO DAS NEVES
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou os recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
WENDERSON
(fls. 240/247 dos autos físicos), nas quais objetiva, em suma, ser impronunciado.

Razões recursais apresentadas por
MAYK
(ID nº 16296597), nas quais suscita a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, bem como requer sua despronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria da prática do delito em comento, a exclusão das qualificadoras e a revogação da sua prisão preventiva.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento aos recursos (ID nº 16296597).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado (ID nº 16296597).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 16743991).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interposto por

WENDERSON SOARES GARCIA

e
MAYK MONTEIRO DAS NEVES
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou os recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
WENDERSON
, nas quais objetiva, em suma, ser impronunciado.

Razões recursais apresentadas por
MAYK
, nas quais suscita a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, bem como requer sua despronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria da prática do delito em comento, a exclusão das qualificadoras e a revogação da sua prisão preventiva.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente Mayk que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado de primeiro grau afirmou “
categoricamente a participação do recorrente no delito
” ao anunciar que ele “
preparou fuga para beneficiar os dois
”.

Com efeito, o art. 413, §1º, do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Assim, não obstante a utilização por parte do juiz sentenciante da expressão combatida, trata-se de mera referência às provas coligidas, devendo ser ressaltado, outrossim, que, em diversas outras passagens do
decisum
, utilizou termos tais como “
os indícios de autoria estão devidamente demonstrados
”, além dos excertos abaixo reproduzidos:

(...)
A presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que, a meu ver, estão mais que presentes.

(...)

Nessa toada, pois,
o contingente probatório desvela-se como satisfatório para a formação de um juízo positivo de admissibilidade das imputações formuladas em desfavor do acusado
, a justificar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri Popular.

(...)

Nessa linha de raciocínio
, não há que se falar em retirada das qualificadoras (recurso que dificultou ou quiçá possibilitou a defesa da vítima), pois de acordo com as provas produzidas nos autos, motivados por briga anterior de terceiros, os acusados seguiram até o local e Wenderson, vulgo “Dudu” efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima, sem que este estivesse esperando a prática delitiva, desprevenido e desarmado. Em seguida,
Maik, que estava com Dudu, preparou fuga para beneficiar os dois
. (grifo nosso)

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes. 6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de fundamentação para a manutenção das qualificadoras, consoante se observa dos trechos supracitados, nos quais o Juízo
a quo
destacou que a motivação do crime foi uma desavença anterior de terceiros, sendo a vítima alvejada por disparos de arma de fogo quando estava desprevenida e desarmada.

Quanto ao pleito de ambos os réus pela despronúncia, narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 13 de fevereiro de 2016, por volta das 16h36min, na Rua Principal, Córrego Farias, em Linhares/ES, os denunciados, agindo com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Agnaldo Viturino da Silva, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

Relata a denúncia, ainda, que as investigações indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de desentendimento anterior entre a vítima e os réus, os quais integram grupo criminoso atuante no tráfico de drogas local, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por terem os recorrentes desferido diversos disparos de arma de fogo, a saber:

Consta do Inquérito Policial que no dia 13 de fevereiro 2016, por volta das 16h36min, na Rua Principal, Córrego Farias, próximo ao "bar do Bino", Linhares-ES, os denunciados, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, atentaram contra a vida da vítima AGNALDO VITURINO DA SILVA, mediante vários disparos de arma de fogo, cujas lesões foram causa eficiente de sua morte, conforme atestado em Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 37.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, na aludida data, policiais militares foram acionados a fim de verificar a informação de que um indivíduo havia sido vítima de homicídio, vindo a óbito no próprio local.

Depreende-se dos autos que a vítima, posteriormente identificada como AGNALDO VITURINO DA SILVA, frequentava o "bar do Bino" na data dos fatos. Ainda de acordo com os autos, durante o período em que se encontrava no referido local, teria chegado ao estabelecimento FERNANDO NILTON DA SILVA, também conhecido por "Tutuca", momento em que a vítima o abordou e pediu que lhe pagasse uma bebida. Diante da negativa de "Tutuca", a vítima enfureceu-se, sacou de uma faca e foi ao seu encontro. Ao presenciar essa cena, GILSON VIEIRA DOS SANTOS, irmão de "Tutuca", levantou-se e foi imediatamente socorrer o mesmo, pedindo para que a vítima não o matasse.

Em meio a confusão, as partes envolvidas acabaram por se dissipar, tendo “Tutuca” e Gilson se evadido do local.

Após o ocorrido a vítima retornou ao bar, onde permaneceu por alguns minutos, até visualizar uma motocicleta de cor preta estacionar em frente ao local, sendo esta ocupada pelos denunciados. Ao perceber que os referidos indivíduos estavam lhe encarando, a vítima dirigiu-se à rua. Todavia, ao se aproximar dos suspeitos, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, vindo em seguida a falecer. Logo após a consumação do crime, os denunciados evadiram-se do local.

Mediante levantamentos aduzidos nas investigações policiais, foi obtida a qualificação completa dos denunciados, bem como a informação de que ambos já estiveram envolvidos em crime de homicídio e são conhecidos por serem membros de um grupo que comanda o tráfico de drogas e realiza diversos roubos na região.

Extrai-se dos autos que o crime foi motivado em razão do desentendimento relatado anteriormente entre a vítima, "Tutuca" e Gilson, conhecido como "Ferrugem", uma vez que estes são parentes de GEOVANILSON VIEIRA ZUQUETTO, amigo dos denunciados e membro do mesmo grupo de tráfico de drogas que estes participam.

Analisando a situação fática, conclui-se que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que provocado por mera desavença entre a vítima e duas pessoas do apreço dos denunciados, bem como a vítima não teve possibilidade de defesa, já que foi surpreendida pelos denunciados que agiram de inopino. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

A testemunha de identidade não revelada nº 04/2016, sob o crivo do contraditório, descreveu a dinâmica dos fatos, informando, em suma, que presenciou o crime de uma certa distância, mas pode ver o acusado Wenderson, vulgo “Dudu”, efetuando os disparos na vítima, estando Mayk atrás dele e, após os tiros, ambos se evadiram em uma motocicleta sem capacete. Afirmou, ainda, que conhece os réus desde criança e que a motivação do crime teria sido uma discussão momentos antes com outros indivíduos no bar.

Corroborando tais declarações, o Delegado de Polícia Civil André Jaretta Ardison, responsável pelas investigações, ouvido na condição de testemunha, destacou, em juízo, que, entre 2015 e 2016, a DCCP de Linhares identificou um grupo criminoso atuante no Córrego Farias, integrado pelos acusados, envolvidos em crimes de tráfico, roubo e homicídio. Informou que, no dia dos fatos, apurou que a vítima Agnaldo Viturino da Silva discutiu com “Ferrugem” e “Tutuca”, parentes de membros do grupo, sendo posteriormente alvejada por diversos disparos efetuados pelos réus, os quais fugiram em uma motocicleta escura, sendo as investigações reforçadas por denúncias anônimas e por testemunhas temerosas, uma delas ocular, confirmando a autoria. Noticiou, ainda, que o crime teria ocorrido por motivo banal, relacionado ao desentendimento anterior do ofendido.

Assim, não obstante um réu ter negado a prática delitiva e o outro exercido seu direito constitucional ao silêncio, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Importa registrar que eventuais contradições nos depoimentos testemunhais, alegados pela Defesa, deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, responsável pela valoração da prova.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que, segundo a prova oral acostada aos autos, o crime foi, em tese, motivado por uma briga, momentos antes, no bar, com terceiros que eram parentes de integrantes do mesmo grupo criminoso dos réus, bem como a vítima, desarmada, teria sido surpresada com os acusados em uma motocicleta, alvejando contra ela.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, pleiteia a defesa do acusado Mayk a revogação da sua prisão preventiva, sob o argumento de que a manutenção automática da custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

No entanto, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supranarrado.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.